Tribunal: TJMT
Processo: 1016110-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016110-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (EMBARGADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGADO), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (EMBARGADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (EMBARGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1016110-06.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMBARGADOS:
PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

Embargos de Declaração n. 1016110-06.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMBARGADOS:
PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BENS EM NOME DE TERCEIROS. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. PENHORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu parcialmente medidas executivas requeridas no juízo de origem, no âmbito de execução que apura fraude por meio de simulação de contrato de arrendamento rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar omissão relevante quanto ao reconhecimento da fraude à execução declarada no primeiro grau, especialmente diante da comprovação da má-fé dos terceiros formalmente proprietários dos bens; e (ii) saber se é possível a constrição de grãos formalmente registrados em nome de terceiros, mas cuja origem e proveito econômico vincula-se ao patrimônio do executado.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão relevante no acórdão embargado, que, embora tenha mantido a exigência de registro formal dos bens em nome do executado para viabilizar a penhora, não enfrentou o fundamento central da decisão agravada: a configuração da fraude à execução pela simulação do contrato de arrendamento e má-fé dos terceiros envolvidos.

4. A jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 375, admite o reconhecimento da fraude à execução sem registro da penhora, desde que comprovada a má-fé do adquirente, situação evidenciada no caso concreto.

5. Demonstrada a continuidade da produção agrícola e a simulação negocial com intuito de ocultação patrimonial, impõe-se o reconhecimento da fraude à execução, autorizando a penhora dos bens vinculados à atividade, mesmo que formalmente em nome de terceiros, desde que comprovada a sua origem e vinculação econômica com o devedor.

6. As medidas acessórias postuladas no agravo, como a expedição de mandado de constatação, intimação de arrendatários formais e comunicação a tradings e armazéns, mostram-se adequadas à efetivação da execução, e devem ser parcialmente deferidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a fraude à execução mediante simulação contratual e má-fé de terceiros, é possível a constrição judicial de bens formalmente em nome destes, desde que vinculados ao executado.

2. A ausência de registro da penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução, quando comprovada a má-fé do adquirente.

3. Admite-se, para fins de efetivação da execução, a expedição de medidas complementares que assegurem a constrição e preservação dos bens litigiosos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1016110-06.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMBARGADOS:
PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1016110-06.2025.8.11.0000, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão que havia deferido parcialmente os pedidos da embargante no âmbito da execução originária.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar questões centrais do agravo, especialmente no que diz respeito à existência de fraude à execução declarada na decisão agravada, bem como quanto à possibilidade de penhora de grãos formalmente registrados em nome de terceiros.

Alega que a decisão de primeiro grau reconheceu expressamente a má-fé dos terceiros envolvidos e a simulação do contrato de arrendamento, elementos suficientes para configurar a fraude, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que, ao exigir registro formal dos bens em nome do executado, o acórdão embargado acaba por anular os efeitos da fraude reconhecida, sem qualquer fundamentação que afaste a decisão de origem. Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 375, permite o reconhecimento da fraude mesmo sem registro da penhora, desde que comprovada a má-fé do terceiro adquirente, como ocorreu nos autos.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão identificada e integrar a fundamentação do acórdão, reconhecendo a possibilidade de penhora dos grãos oriundos da Fazenda Robusta, mesmo que formalmente em nome de terceiros, diante da fraude à execução configurada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar questão essencial relativa à fraude à execução reconhecida pela decisão de primeiro grau, bem como aos efeitos jurídicos decorrentes da má-fé dos terceiros formalmente apontados como proprietários dos bens constritos, e à viabilidade das medidas executivas complementares requeridas no agravo.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular reconheceu expressamente a existência de
"veementes indícios demonstrativos da prática de atos com o objetivo de ocultar patrimônio"
por meio de contratos simulados de arrendamento entre o executado e seus familiares, com valores irrisórios para cessão da posse e exploração de mais de 3.000 hectares de terras produtivas. Destacou-se, ainda, que a produção de grãos continuava normalmente, com mera alteração formal nos registros.

Apesar disso, o v. acórdão embargado manteve a exigência de que os bens penhorados estejam formalmente registrados em nome dos executados, sem enfrentar a questão central relativa à fraude à execução e à má-fé dos terceiros reconhecida na origem. É manifesta, pois, a omissão quanto a esse ponto, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

No mérito, nos termos do art. 792, IV, do CPC, é considerada fraude à execução a alienação de bens quando já tramita ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.

O STJ, por sua vez, consolidou na Súmula 375 que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Estando demonstrada a má-fé dos terceiros, como no caso, a fraude se configura mesmo sem o registro da penhora.

Assim, impõe-se o reconhecimento da possibilidade de penhora dos grãos cultivados na Fazenda Robusta, ainda que depositados em nome de terceiros, desde que comprovada sua origem e o vínculo com o executado.

Por consequente, também devem ser deferidas, parcialmente, as medidas acessórias requeridas no agravo, notadamente: (i) expedição de mandado de constatação; (ii) intimação dos arrendatários formais; (iii) autorização para uso da decisão como substitutiva de nota fiscal e CT-e; e (iv) autorização para envio da decisão às tradings e armazéns.

Ficam ressalvadas para análise do juízo de origem, conforme o desenvolvimento da execução, as demais medidas requeridas relativas à alienação judicial imediata e à penhora dos valores de arrendamento.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração opostos por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. e, no mérito, acolho-os com efeitos modificativos, a fim de suprir a omissão verificada no acórdão embargado e reformar o julgamento do agravo de instrumento, para reconhecer a possibilidade de penhora dos grãos oriundos da Fazenda Robusta, ainda que estejam formalmente registrados ou armazenados em nome de terceiros, desde que comprovada sua origem e demonstrada a má-fé dos envolvidos. Bem como para autorizar, com fundamento na efetividade da execução, a expedição de mandado de constatação, a intimação dos arrendatários formais, o uso da decisão judicial como substitutiva de nota fiscal e conhecimento de transporte eletrônico, e a remessa eletrônica da ordem judicial às tradings e armazéns da região, mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau quanto às demais medidas, que deverão ser oportunamente analisadas pelo juízo da execução, nos limites da legalidade e da necessidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025